Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Antes do julgamento do mérito recursal, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DE ÁRAÚJO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelos apelados em sede de contrarrazões (ID 56751122 e ID 56751123). Publique-se. Intime-se.